Tribunal: TJDFT
Processo: 0702094-25.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0702094-25.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRIBUIDORA LILIAN LTDA DESPACHO Intime-se a parte apelante, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente a cópia da tela do SITAF que indique a data do pagamento do débito pela parte executada, uma vez que a tela de ID 47576742 indica, unicamente, a data de constituição do crédito. Brasília/DF, 14 de junho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora